Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-57.2021.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-57.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS - CPF: 031.135.491-24 (APELANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 830.148.961-87 (ASSISTENTE), HEDSON NUNES DE AMORIM - CPF: 799.980.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON PAIVA RODRIGUES - CPF: 023.452.811-70 (ASSISTENTE), K. C. M. D. C. (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTS. 180 E 330 C/C ART. 29 E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
–
1.1. CORRUPÇÃO DE MENOR
– ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA CORRÉ – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
–
1.2.

DESOBEDIÊNCIA
– ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – CONDUTA TÍPICA –
2.

REINCIDÊNCIA
– AFASTAMENTO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM VEZ DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APLICADA NO FEITO DE ORIGEM – PEDIDO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA PARA DESCONSTITUIR DECISÃO PROLATADA EM OUTRO PROCESSO E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
3. RECEPTAÇÃO
–

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO CRIME – APELANTE QUE NEGOU CONHECER A ORIGEM ESPÚRIA DA MOTOCICLETA QUE CONDUZIA –
4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO DA REPRIMENDA
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP NÃO SATISFEITOS –
5.
REGIME PRISIONAL ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO
–
6. PENALIDADE DO ART.

278-A DO CTB
– EXCLUSÃO – NECESSIDADE – SANÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO – PRECEDENTE DO STJ –
7.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO PARCIALMENTE – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Não comprovado que o apelante tinha conhecimento que uma das coautoras do crime de Receptação era adolescente, impossível sua condenação pela prática do delito de Corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA;

1.2.

Pratica o delito de Desobediência tipificado no art. 330 do CP o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada por policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente;

2.
O recurso de apelação não é o meio adequado para a reforma de decisão prolatada em processo diverso, no qual se reconheceu, em desfavor do apelante, a incidência da prescrição na modalidade executória (apta a gerar reincidência), em vez da prescrição da pretensão punitiva (que não gera reincidência).

- Cada recurso deve ser interporto na lide que deu origem à insurgência e de forma adequada, lembrando que a Apelação não desconstitui trânsito em julgado de sentença, ao contrário da Revisão Criminal, inserida no CPP justamente para tal finalidade;

3.
Impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao agente condenado por Receptação que nega conhecer a origem ilícita da motocicleta que conduzia;

4.
A incidência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a reincidência do apelante impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da reprimenda, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 e 77 do CP;

5.
Conforme disposto pelo a
rt. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, exige-se a ausência de reincidência, a fixação de pena privativa de liberdade por um período igual ou inferior a 4 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

- No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido imposta em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial das circunstâncias do crime, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença;

6.
Na esfera penal não se aplica a penalidade do art. 278-A do CTB, que possui natureza meramente administrativa e exige, para sua incidência, que o agente que utilizou veículo para a prática dos crimes de Receptação, Descaminho ou Contrabando, tenha sido condenado em definitivo, ou seja, que a sentença condenatória tenha transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Isaque Diego de Jesus Santos
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos, 6 meses
de
reclusão e 17 dias
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
25 dias-multa,
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, pela prática em concurso material dos crimes de
Receptação, Desobediência e Corrupção de menor
, previstos, respectivamente, nos arts. 180,
caput
, e 330 do CP e no art. 244-B do ECA (fls. 879/893).

Inconformado, o apelante busca:
I)
ser
absolvido
em relação ao delito de Corrupção de menor, sob os argumentos de que desconhecia a idade da corré adolescente e de que, não há, nos autos, provas da referida menoridade;
II)
ser
absolvido
quanto ao crime de
Desobediência
por atipicidade da conduta;
III)
a
exclusão
da agravante da
reincidência
mediante a desconstituição de decisão prolatada em outro processo e já transitada e julgado na qual se extinguiu sua punibilidade pela prescrição executória em vez da pretensão punitiva;
IV)
na
dosimetria
do crime de
Receptação
: a

aplicação da atenuante da
confissão
espontânea,

a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
ou a
suspensão da reprimenda
;
V)
a imposição de regime prisional
aberto
;
VI)
o
afastamento da penalidade
prevista no art. 278-A do CTB (fls. 920/943).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 971/992).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo transcritos, é pelo
provimento parcial
do recurso com a exclusão da penalidade prevista no art. 278-A do CTB (fls. 995/1007):

“
Apelação criminal – Receptação, corrupção de menor e desobediência – Irresignação defensiva. 1. Erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores – A defesa sustenta que o réu não sabia da idade da infratora – Improcedência – Versão defensiva que não encontra guarida nas provas dos autos – Inversão do ônus da prova – Por se tratar de argumento excludente de tipicidade, o erro de tipo deve restar comprovado pela defesa, o que não ocorreu – Condenação que deve ser mantida. 2. Ausência de materialidade do delito de corrupção de menores – A defesa sustenta que não há provas da menoridade da infratora – Sem razão – Certidão expedida pela Receita Federal que demonstra a idade da adolescente Karine Cristina – Documento hábil e válido para comprovação da idade da menor – Materialidade comprovada. 3. A defesa alega a inocorrência do delito de desobediência – A defesa aduz que o réu colaborou com os policiais, no momento em que foi abordado – Sem razão – Os depoimentos policiais demonstram que o réu, ao ser abordado, fugiu da equipe policial e tentou se esconder na mata – Os policiais, após buscas, localizaram o apelante escondido – Réu que tentou foragir dos policiais militares – Alegação defensiva isolada nos autos – Desobediência configurada. 4. Pena – A defesa alega que o réu não é reincidente, eis que teve a punibilidade extinta na execução penal que deu azo à agravante da reincidência – A defesa alega que o d. Juiz da execução penal julgou extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão executória – Sustenta, ainda, que o d. Juiz da execução deveria ter anunciado a prescrição punitiva e não a executória – Pugna pela correção da prescrição aplicada e, consequentemente, pelo afastamento da reincidência do réu – Sem razão – Ainda que a defesa possa ter razão na tese aventada, este e. TJMT não pode imiscuir-se, nestes autos, em matéria atinente a outro processo – Em outras palavras, a presente apelação não pode resolver matéria atinente à outra ação penal – Caso a defesa queira a reforma da decisão que reconheceu a prescrição executória, deverá fazer naqueles autos – Dessa feita, não havendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a reincidência deve ser mantida, eis que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação. 5. A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão – Inviabilidade do pleito – O apelante negou os três delitos pelos quais foi condenado – O réu não colaborou com o deslinde do feito, inexistindo razão para aplicação da atenuante da confissão. 6. A defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Sem razão – O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, eis que reincidente – A reincidência, em regra, afasta a possibilidade de aplicação de penas restritivas de direito – Além disso, o apelante possui registros criminais, indicando que a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não é suficiente ao caso – Vedação prevista no art. 44, inc. III, do CP. 7. A defesa requer a fixação do regime aberto – Sem razão – Por se tratar de réu reincidente, é possível a aplicação de regime mais gravoso – Inteligência do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal. 8. afastamento da penalidade do art. 278-A, do CTB. – Procedência – O STJ entende que o juiz não tem competência para aplicar a sanção do art. 278-A do CTB, em razão de ter caráter exclusivamente administrativo – Necessária extirpação – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 15h30min, do dia 22 de abril de 2021, na MT-399, proximidades da “Ponte Branca”, no município de Porto Espiridião-MT,
Isaque Diego de Jesus Santos
, com consciência da ilicitude de sua conduta e agindo em união de desígnios com a adolescente
K. C. M. de C.
, e outros dois indivíduos não identificados, conduzia em proveito próprio coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam,
1 motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor preta, placa OAW-2331, chassi 9C2KD0810LR009854 (B.O. 2021.97523); 1 motocicleta Honda/CG Titan 160, cor azul, placa, QCC-3280, chassi 9C2KC2210LR005071 (BO 2021.97804); 1 motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor vermelha, placa QCJ-9789, chassi 9C2KD0810KR250498 (B.O. 2021.92673) e, 1 motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor preta, placa RAS4C90, chassi 9C2KD0810MR000194 (B.O. 2021.92712) (Fato 1).

Se não bastasse, no mesmo dia, hora e local,
Isaque
desobedeceu ordem de parada emanada de policiais em ronda ostensiva e empreendeu fuga (Fato 2), bem como, em período indeterminado, porém até o dia 22 de abril de 2021,
com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção da adolescente
K. C. M. de C.
, com 15 anos à época, com ela praticando infração penal de Receptação (Fato 3).

Segundo apurado, nas circunstâncias indicadas no fato 2, uma equipe do GEFRON realizava patrulhamento na MT-388, quando avistou 3 motocicletas trafegando sentido Brasil/Bolívia e, deu ordem de parada aos condutores, porém, eles, incluindo
Isaque
e a adolescente
K. C. M. de C.
, realizaram manobras bruscas e empreenderam fuga em alta velocidade, desobedecendo a ordem legal emitida pelos referidos agentes públicos.

Na sequência, tais condutores abandonaram as motocicletas e adentraram em local na mata, porém,
Isaque
e a adolescente foram encontrados pela polícia e, checadas as motocicletas, constatou-se tratarem-se de produtos de roubos e furtos antecedentes.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória, contra qual o apelante se insurge buscando:
I)
ser absolvido em relação ao delito de Corrupção de menores, sob os argumentos de que desconhecia a idade da corré adolescente e de que, não há, nos autos, provas da referida menoridade;
II)
ser absolvido quanto ao crime de Desobediência por atipicidade da conduta;
III)
a exclusão da agravante da reincidência mediante a desconstituição de decisão prolatada em outro processo e já transitada e julgado na qual se extinguiu sua punibilidade pela prescrição executória em vez da pretensão punitiva;
IV)
na dosimetria do crime de Receptação: a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da reprimenda;
V)
a imposição de regime prisional aberto;
VI)
o afastamento da penalidade prevista no art. 278-A do CTB (fls. 920/943).

Assiste-lhe parcial razão. Explico.

I.I
– A condenação de
Isaque
pela autoria do delito de Corrupção de menores está alicerçada no depoimento judicial do PM
João Batista de Amorim
noticiando que
“a princípio os três se conheciam, os três suspeitos, tanto é que eles vieram de Porto Espiridião, iam até a Bolívia, pegaram as motos em Porto Espiridião e levariam até a Bolívia”
(fls. 879/893).

Veja-se que tal testemunha não revela certeza de que o apelante e a adolescente se conheciam, presumindo tal fato porque praticaram o crime de Receptação em coautoria, ou seja, porque, pegaram as motos em Porto Espiridião-MT com o objetivo de entregar na Bolívia.

Some-se a isso, a negativa do apelante de que conhecesse
K. C. M. de C.
, alegando que quando foi levado para pegar a moto que conduziria, os demais envolvidos já estavam no local, cada um na moto que levaria e de capacete.

Ouvida na delegacia,
K. C. M. de C.,
disse que seu esposo
Adriano Martins
a chamou para levar umas motocicletas para a Bolívia e que, além dele, não conhecia nenhum outro envolvido no crime.

Ora, por qual motivo a inimputável assumiria conhecer um dos coautores do delito e falsamente negaria conhecer outro?

Ademais, importante registrar que não foi empreendida nenhuma diligência a fim de confirmar se, realmente, o apelante e a adolescente se conheciam.

Nesse contexto, se conclui que,
in casu
, existem dúvidas cerca da ocorrência do crime, de modo que,
em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, tem-se como necessária a aplicação, do axioma
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição de
Isaque Diego de Jesus Santos
pela autoria do delito de
Corrupção de menores
.

Na lição de
Guilherme de Souza Nucci
e de
Ada Pelegrini Grinover
:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

Eis a jurisprudência:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

II
– Por outro lado, idêntico raciocínio não se aplica a condenação do apelante pela autoria do crime de Desobediência, pois tanto o PM
João Batista de Amorim
, quanto o PM
Thalisson Paiva Rodrigues
foram uníssonos em esclarecer ao magistrado que o apelante ignorou o sinal de parada (acionamento do girofex – sinais sonoros e luminosos) emitido pela guarnição do GEFRON e fez o retorno com a motocicleta que conduzia, empreendendo fuga, de modo que, para efetuar sua prisão foi necessária perseguição (fls. 879/893).

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessarte, conquanto o apelante negue a ocorrência do delito e afirme, que, caso a desobediência houvesse acontecido, sua tipicidade seria retirada pelo direito à autodefesa, tais argumentos não prosperam.

O primeiro é elidido pela prova testemunhal supracitada e, o segundo, pelo entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, segundo o qual, quando a ordem de parada desobedecida emanar de policiais em atividade ostensiva (como foi o caso, onde os agentes públicos estavam em rodas) há o crime de Desobediência previsto no art. 330 do CP, confira-se
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância.

2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. (STJ. REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Nesse contexto, mantenho a condenação do apelante pela autoria do crime de Desobediência previsto no art. 330 do CP.

III –
O apelante busca, ainda, afastar a reincidência alegando que, no processo executivo de pena de n. 2000011-18.2019.8.11.0011 (o qual gerou reincidência no caso em comento) a prescrição da pretensão punitiva intercorrente aconteceu antes da prescrição da pretensão executória.

Ocorre que
essa tese não comporta conhecimento
, pois, como sabido, o
Recurso de Apelação
não é o meio adequado para a reforma de decisão prolatada em processo diverso
, no qual se reconheceu, em desfavor do apelante, a incidência da prescrição na modalidade executória (apta a gerar reincidência), em vez da prescrição da pretensão punitiva intercorrente (que não gera reincidência).

E faço tal afirmação considerando
que cada recurso deve ser interporto na lide que deu origem à insurgência e, de forma adequada, lembrando que a Apelação não desconstitui trânsito em julgado de sentença, ao contrário da Revisão Criminal, inserida no CPP justamente para tal finalidade.

IV
– Prosseguindo, tem-se que
Isaque Diego de Jesus Santos
não faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, embora não tenha negado que, ao ser preso, conduzia a motocicleta descrita na denúncia, veementemente negou o elemento subjetivo do tipo, afirmando ao magistrado que não sabia da origem espúria do bem.

Aliás, ao contrário do que sustentado pela defesa, nenhuma confissão (mesmo porque inexistente) serviu de fundamento para a condenação, se limitando o julgador
a quo
a narrar os fatos, consignando que
Isaque
assumiu a condução da moto e negou conhecer ser ela produto de crime patrimonial.

Em caso semelhante, assim entendeu o STJ:

“(...). 4. Em relação ao crime de receptação, tem-se decidido que "se em momento algum o paciente reconheceu que sabia que os bens revendidos tinham origem ilícita, não há que se falar em confissão e, pois, em incidência da atenuante prevista na alínea 'd' do inciso III do art. 65 do Código Penal" (HC 233.970/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2012, DJe 17/5/2012). Ademais, além de a paciente ter negado a prática do delito de receptação, pois não confessou ter ciência da origem ilícita do bem objeto de furto, o Magistrado processante amparou sua convicção condenatória em outros elementos probatórios produzidos nos autos, a saber os demais depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória, o que reforça a impossibilidade do reconhecimento da pretendida atenuante. (...)”. (STJ. HC n. 327.758/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

V
– Consigno, outrossim, que embora o apelante tenha sido sancionado com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, não é possível substituir a reprimenda por restritiva de direitos ou mesmo suspendê-la, devido à incidência de circunstância judicial desfavorável da dosimetria do crime de receptação (circunstância d crime) e reincidência.

Melhor explicando, embora o
“art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, a
reincidência
e a existência de
circunstância judicial desfavorável
inviabilizam a
suspensão
condicional da
pena,
ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e II do art. 77 do CP,
in verbis
:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”

V-
Da mesma forma, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

No caso, embora o apelante tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência e a ponderação negativa das circunstâncias judiciais inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...). II - Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III -
In casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie.

(...)”. (STJ. AgRg no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

VI
– Por fim,
Isaque
almeja,
com razão
, a exclusão da penalidade prevista no art. 278-A do CTB, pela qual o juiz o proibiu de tirar habilitação, suspendendo seu direito de dirigir caso já tenha CNH, pelo prazo de 5 anos.

Dispõe o citado artigo de lei que
“
O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos
arts. 180
,
334 e 334-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos”
.

Cuida-se de sanção administrativa que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória e, via de consequência, não pode ser imposta pelo magistrado na esfera penal, tal como decidido pelo STJ ao julgar o
REsp: 1828427 PR 2019/0219268-7 de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro e publicado no DJ em 29/11/2019
.

Verifica-se idêntico raciocínio em julgado do TRF-4. Confira-se:

“(...). 4. Não incide o artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa, sem reflexos no âmbito penal. (...)” .(TRF-4 – ACR: 50009333320204047017 PR 5000933-33.2020.4.04.7017, Relator: DANILO PEREIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2021, SÉTIMA TURMA).

VII –
Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
deste recurso e, na parte conhecida lhe
dou parcial provimento
para
absolver

Isaque Diego de Jesus Santos
da prática do delito de
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA) e
afastar a penalidade do art. 278-A do CTB

que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 5 anos, uma vez que se trata de medida administrativa sem incidência da esfera penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022